Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALAN RODOLFO RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – CRIMES DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA - REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTS. 313 E 312 DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Atendidas as hipóteses do art. 313 do CPP (paciente reincidente em crime doloso), bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública) deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010713-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN RODOLFO RODRIGUES - CPF: 066.628.431-80 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DANIELE GUIRA - CPF: 062.460.301-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA –
PACIENTE
REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA - REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTS. 313 E 312 DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Atendidas as hipóteses do art. 313 do CPP (paciente
reincidente em crime doloso), bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública) deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Alan Rodolfo Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, perseguição e invasão de domicílio.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque não houve descumprimento anterior de medidas protetivas, nos termos do art. 313, III, do CPP, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 168106177).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 168324694).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 168618671).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Alan Rodolfo Rodrigues
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em 27/04/2023, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pela prática, em tese, dos delitos de perseguição majorada, importunação sexual e violação de domicílio qualificada,
consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)

FATO 01 (Perseguição majorada– art. 147-A, §1o, inciso II, CP):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que nos dias 24 e 25 de abril de 2023, na residência particular situada na Rua Rio de Janeiro, s/n, Distrito de Paranorte, o denunciado Alan Rodolfo Rodrigues, com consciência e vontade, perseguiu, reiteradamente, e ameaçou a integridade física e psicológica da vítima Daniele Guira, sua ex-companheira, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §2o-A do art. 121 do CP, praticando o crime de violência contra a mulher, na forma da lei específica.

FATO 02 (importunação sexual):

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, o denunciado Alan Rodolfo Rodrigues, com consciência e vontade, tentou praticar atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia contra a vítima Daniele Guira, sua ex-companheira, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 03 (violação de domicílio qualificada – art. 150, §1o, CP):

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de espaço, por volta das 22:00hrs, o denunciado Alan Rodolfo Rodrigues, com consciência, vontade e durante o período noturno, entrou contra a vontade expressa da vítima Daniele Guira, sua ex-companheira, em casa desta e em suas dependências.

Da dinâmica dos fatos:

Conforme se apurou do caderno informativo, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente vinte dias e estavam separados desde o dia 18/04/2023.

Por não aceitar o fim do relacionamento, após a separação o denunciado passou a perseguir, reiteradamente, a ofendida.

Assim, no dia 24/04/2023, por volta das 22:00hrs, o denunciado – que portava uma faca na cintura –, invadiu à casa da vítima, a abraçou à força e, visando satisfazer à própria lascívia, tentou beijá-la.
Contudo, por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a ofendida conseguiu se desvencilhar. O denunciado, antes de empreender fuga, ainda ameaçou a vítima, dizendo que ela “teria uma surpresa” [sic].

Temendo pela sua e pela integridade física dos seus familiares, a vítima permaneceu trancada na residência. No entanto, percebeu que o denunciado, a cada 20 minutos, passava na frente do local, de modo a monitorá-la.

No dia 25/04/2023, em horário não determinado, mas sabendo ser antes das 14:00hrs, o denunciado novamente invadiu à casa e tentou arrombar com socos a janela do quarto da vítima, oportunidade em que a ameaçou nos seguintes termos: “Eu sei que você está ai, sai para fora” [sic].

Entretanto, a ofendida não atendeu à ordem, motivo pelo qual o denunciado deixou o local.

Não bastasse, no mesmo dia, por volta das 14:00hrs, o denunciado retornou na residência exigindo que ela saísse. Nesse momento, a ofendida acionou à PM, que compareceu no local e efetuou a prisão do denunciado c/c localização/apreensão de uma faca na sua posse. (...).

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, além garantia da ordem pública, pelo histórico criminal do paciente,
in verbis:

“ (...)

DECIDO.

Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP: (...)

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher. Logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso III do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há
prova da materialidade
dos delitos e
indícios suficientes de autoria
, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, declarações da vítima e de sua genitora, assim como dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

A seu turno, o
periculum libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal. (...)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
,
em razão da maneira de execução do delito
, pois conforme as declarações da vítima,
depois do término de um relacionamento amoroso de apenas 20 dias, o custodiado vem lhe perseguindo, constrangendo e intimidando, passando dia e noite na frente da residência da ofendida, fazendo com que permaneça “trancada” em sua casa com medo do custodiado. Disse ainda que o custodia invadiu sua residência duas vezes e na posse de uma faca lhe proferiu ameaças, bem como lhe agarrou a força e tentou dar um beijo.

Chama a atenção que em um relacionamento que durou apenas 20 dias o custodiado já nutre um sentimento de obsessão pela vítima, indicando descontrole emocional e colocando em risco a integridade física e psicológica da ofendida.

Além do mais, constato que o custodiado possui histórico criminal negativo, tendo condenações anteriores por furto e roubo, tudo a indicar a sua periculosidade social e propensão à infringir a lei penal.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta e do
histórico criminal negativo
, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos e
risco concreto à integridade física e psicológica da vítima
.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP
,
CONVERTO
a prisão em flagrante do indiciado em
PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. (...)”.

Assim, ao contrário do alegado pela impetrante,
o paciente é reincidente em crime doloso
, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP.

Além do mais, conforme demonstrado no decreto cautelar consignado pelo juízo originário, o paciente apresenta conduta reiterada consistente em perturbar e perseguir a ex-namorada, pois não aceita o término do relacionamento. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Ademais, a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente “
é multirreincidente, já que possui executivo de pena em tramite sob o cód.
2000020-65.2019.8.11.0015, restando mais de 10 anos de pena para cumprir em crimes violentos.

Sendo assim, tenho que o posicionamento do magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública.

Dessa forma, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Por fim, revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a ser aplicado em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023